Tribunal: STJ
Processo: 0032898-04.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070572 - ES(2026/0032898-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DOMINGOS PONCHE
ADVOGADO
: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES025786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E
HABEAS CORPUS
MATERIALIDADE.
PEDIDO
DE
IMPRONÚNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
impetrado em favor de acusado pronunciado pela prática, em tese, do
corpus
crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o,
incisos II e IV,
ambos do Código Penal).
c/c art. 14, inciso II,
2. O agravante sustenta constrangimento ilegal, alegando: (i) violação ao
do Código de Processo Penal, em razão de a pronúncia ter sido
art. 155
fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e
em depoimentos indiretos; e (ii) nulidade por ausência de fundamentação
concreta e individualizada da decisão de pronúncia.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e deu
provimento ao recurso do Ministério Público para pronunciar os réus pela
suposta prática do delito previsto no
§ 2o, incisos II e IV,
art. 121,
c/c
ambos do Código Penal.
art. 14, inciso II,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia do
agravante pode ser mantida, considerando a alegação de que os elementos
que a embasaram seriam insuficientes, por serem indiretos e não confirmados
em juízo, e se houve ausência de fundamentação concreta e individualizada.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria do delito,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à
materialidade do crime, conforme disposto no
do Código de Processo
art. 413
Penal.
6. A materialidade do delito foi demonstrada por meio de boletim unificado,
boletins médicos e laudo de exame de lesões corporais indireto.
7. Os depoimentos prestados na fase investigativa e confirmados em juízo
corroboram a narrativa apresentada na denúncia, indicando indícios robustos
Documento eletrônico VDA55189474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a4a2e27a-ff8b-48f0-ba65-509dea76c6c4

de autoria do agravante no crime de tentativa de homicídio duplamente
qualificado.
8. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não
sendo exigida prova incontroversa da autoria do delito, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação
da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria,
sendo desnecessária a prova incontroversa da autoria do crime. 2. A decisão
de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo
ao Tribunal do Júri a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP,
§ 2o,
art. 121,
incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.704.824/RO,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.04.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
681.151/AL,
em 21.09.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
761.264/SP,
Sexta Turma, julgado em 12.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a4a2e27a-ff8b-48f0-ba65-509dea76c6c4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070572 - ES(2026/0032898-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DOMINGOS PONCHE
ADVOGADO
: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES025786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E
HABEAS CORPUS
MATERIALIDADE.
PEDIDO
DE
IMPRONÚNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
impetrado em favor de acusado pronunciado pela prática, em tese, do
corpus
crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o,
incisos II e IV,
ambos do Código Penal).
c/c art. 14, inciso II,
2. O agravante sustenta constrangimento ilegal, alegando: (i) violação ao
do Código de Processo Penal, em razão de a pronúncia ter sido
art. 155
fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e
em depoimentos indiretos; e (ii) nulidade por ausência de fundamentação
concreta e individualizada da decisão de pronúncia.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e deu
provimento ao recurso do Ministério Público para pronunciar os réus pela
suposta prática do delito previsto no
§ 2o, incisos II e IV,
art. 121,
c/c
ambos do Código Penal.
art. 14, inciso II,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia do
agravante pode ser mantida, considerando a alegação de que os elementos
Documento eletrônico VDA54916176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: b26eaf2a-1e71-46c4-9dc1-c2a6df143bd4

que a embasaram seriam insuficientes, por serem indiretos e não confirmados
em juízo, e se houve ausência de fundamentação concreta e individualizada.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria do delito,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à
materialidade do crime, conforme disposto no
do Código de Processo
art. 413
Penal.
6. A materialidade do delito foi demonstrada por meio de boletim unificado,
boletins médicos e laudo de exame de lesões corporais indireto.
7. Os depoimentos prestados na fase investigativa e confirmados em juízo
corroboram a narrativa apresentada na denúncia, indicando indícios robustos
de autoria do agravante no crime de tentativa de homicídio duplamente
qualificado.
8. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não
sendo exigida prova incontroversa da autoria do delito, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação
da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria,
sendo desnecessária a prova incontroversa da autoria do crime. 2. A decisão
de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo
ao Tribunal do Júri a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP,
§ 2o,
art. 121,
incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.704.824/RO,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.04.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
681.151/AL,
em 21.09.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
761.264/SP,
Sexta Turma, julgado em 12.06.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54916176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: b26eaf2a-1e71-46c4-9dc1-c2a6df143bd4

Trata-se de agravo regimental de DOMINGOS PONCHE contra a decisão que
não conheceu do
(fls. 46-54).
habeas corpus
Consta dos autos que, em
o Ministério Público do Estado
19/08/2020,
do Espírito Santo denunciou DIONISIO JOAQUIM VIEIRA, ANTÔNIO JOAQUIM
VIEIRA e DOMINGOS PONCHE, como incursos no artigo 121, §2o, incisos II e IV, na
forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP).
Posteriormente, em
o agravante foi pronunciado pela prática, em
20/01/2023,
tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso IV,
o
c/c
artigo 14, inciso II, ambos do CP).
Na sequência, a defesa e o Ministério Público estadual interpuseram recursos
em sentido estrito, pleiteando, respectivamente, a incidência da qualificadora relativa ao
motivo fútil e a impronúncia dos réus ou o decote da qualificadora disposta no artigo
121, § 2o, inciso IV, do CP.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e deu
provimento ao recurso do Ministério Público para pronunciar os réus pela suposta prática
do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV,
o artigo 14, inciso II, ambos do
c/c
CP.
O impetrante alega que o acórdão do TJES impõe constrangimento ilegal
ao paciente, sustentando, em síntese: a) violação ao artigo 155 do CPP, em razão da
imputação decorrer essencialmente de narrativa extrajudicial e de presunções; e b)
nulidade por deficiência de fundamentação e ausência de individualização mínima da
conduta do pronunciado.
Liminarmente, requer a suspensão imediata dos efeitos da decisão de
pronúncia em relação ao paciente e a suspensão do andamento da ação penal originária,
no ponto em que impulsiona o feito para a fase do Júri, até o julgamento final deste
.
writ
Requer a concessão da ordem para afastar a pronúncia do paciente, com sua
impronúncia, ou subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de novo
pronunciamento, que seja determinado ao juízo de origem que profira decisão com
efetiva fundamentação concreta e individualizada, vedada a utilização isolada de
elementos inquisitoriais e
como lastro para envio ao Júri.
hearsay testimony
Em
não conheci do presente
.
04/02/2026,
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54916176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: b26eaf2a-1e71-46c4-9dc1-c2a6df143bd4

Foi interposto agravo regimental no qual a defesa reitera as alegações
deduzidas na impetração.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo
Regimental, para que seja reconsiderada a decisão que não conheceu do
;
habeas corpus
b) consequentemente, o reconhecimento do constrangimento ilegal e a concessão da
ordem para afastar a pronúncia do agravante, determinando sua impronúncia, nos termos
do
do CPP; c) subsidiariamente, a submissão do presente agravo à apreciação do
art. 414
órgão colegiado competente.
É o relatório.
VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida.
Na fase processual da pronúncia, realiza-se tão somente um juízo de
admissibilidade quanto aos fatos narrados na exordial acusatória, exigindo-se da
acusação, apenas, a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria do crime,
nos termos do que dispõe o artigo 413 do CPP.
Para que se reconheça a impronúncia, é imprescindível a constatação da
inexistência de provas da ocorrência do delito ou de que inexistem indícios suficientes da
autoria em desfavor do acusado, o que não ocorreu nos presentes autos.
A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim
unificado, boletins médicos e laudo de exame de lesões corporais indireto.
Com relação à autoria, há indício robusto de que o agravante tenha participado
do delito de homicídio tentado duplamente qualificado, pois os depoimentos prestados na
fase investigativa, e posteriormente, confirmados em Juízo, corroboram a narrativa
apresentada na denúncia no sentido de ser o ora acusado, um dos autores do delito
praticado contra a vítima.
Logo, não pairam dúvidas acerca da materialidade e da presença de indícios
suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado.
Portanto, presentes os indícios de autoria e materialidade do crime imputado
na exordial acusatória, inviável o acolhimento do pedido de impronúncia, sob pena de
supressão da competência do Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA54916176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: b26eaf2a-1e71-46c4-9dc1-c2a6df143bd4

Observa-se, portanto, que o entendimento do acórdão impugnado está em
sintonia com o do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da
acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da
autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja
seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões
referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser
examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente
para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.704.824/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
.
1/4/2025,
7/4/2025)
Nesse mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA.
ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em benefício de acusado pronunciado pela
prática de tentativa de homicídio qualificado, apontando como autoridade
coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
2. A defesa alega que a pronúncia foi baseada exclusivamente em
depoimentos indiretos e elementos colhidos durante o inquérito policial, sem
confirmação em juízo, violando o
do Código de Processo Penal.
art. 155
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do acusado pode
ser mantida, considerando a alegação de que os depoimentos que a
embasaram seriam indiretos e sem confirmação em juízo.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é substitutivo de recurso adequado e só deve ser
utilizado em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente
caso.
5. A decisão de pronúncia baseou-se em elementos de informação
condizentes com as provas judicializadas, incluindo depoimentos de
testemunhas que ouviram da vítima a identificação do acusado como autor
do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA54916176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: b26eaf2a-1e71-46c4-9dc1-c2a6df143bd4

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso
adequado e só deve ser utilizado em casos de flagrante ilegalidade. 2. A
decisão de pronúncia pode ser mantida com base em indícios suficientes de
autoria, mesmo que derivados de testemunhas não oculares, pois constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação".
Dispositivos relevantes citados:
I, c; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
681.151/AL,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/9/2021,
29/9/2021;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
761.264/SP,
julgado em
DJe de
12/6/2023,
15/6/2023.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
981.093/ES,
julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
30/5/2025.
Verifica-se que o presente recurso não apresenta argumentos capazes de
desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que
merece ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: b26eaf2a-1e71-46c4-9dc1-c2a6df143bd4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.572 / ES
Número Registro: 2026/0032898-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00040832320208080014 40832320208080014
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS VINTER POLCHEIRA
ADVOGADO
: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES025786
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: DOMINGOS PONCHE
CORRÉU
: DIONISIO JOAQUIM VIEIRA
CORRÉU
: ANTONIO JOAQUIM VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOMINGOS PONCHE
ADVOGADO : MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES025786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA55148994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: b357a8ee-98d8-499b-9681-d592e37cc05a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: b357a8ee-98d8-499b-9681-d592e37cc05a